Tribunal: TJDFT
Processo: 0721525-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. LOCAÇÃO COMERCIAL. PANDEMIA. COVID-19. FATO ANTERIOR AO CONTRATO. TEORIA DA IMPREVISÃO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO ANTECIPADA DO IMÓVEL. MULTA COMPENSATÓRIA. PROPORCIONALIDADE AO TEMPO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante dispõe o artigo 478 do Código Civil, para que reste configurada a onerosidade excessiva capaz de ensejar a revisão ou a resolução da avença, deve-se demonstrar que eventos imprevisíveis supervenientes ao ajuste tornaram a prestação contratual extremamente onerosa para uma das partes, causando manifesta vantagem à outra.
2. É fato notório que a decretação da situação de pandemia pela Organização Mundial da Saúde, em março de 2020, motivada pela disseminação global da COVID-19, afetou toda a população mundial, ainda que em diferentes escalas; contudo, havendo sido o contrato firmado no curso da pandemia, esse fato não se caracteriza como imprevisível e, por consequência, não autoriza a revisão contratual para excluir a incidência da multa compensatória.
3. Em caso de restituição antecipada do imóvel no contrato de locação, a multa compensatória prevista no ajuste deve ser calculada de forma proporcional ao tempo de contrato que deixou de ser cumprido. Inteligência art. 4o da Lei no 8.245/91. Precedentes deste eg. TJDFT.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.